Tribunal: TJES
Processo: 5000077-62.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-62.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANINE SOUZA DA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da sentença de ID 1952451 que declarou a nulidade do TOI de n° 3309655.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida, em preliminar, a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial, e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1952462.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
1952451
) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, inexiste comprovação de qualquer irregularidade na unidade consumidora
para justificar o débito do TOI de n°
3309655
,
ônus que cabia à Recorrente, realizando perícia com direito ao contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, embora ordinariamente se reconheça a higidez do TOI, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público.

Ressalta-se que até mesmo quando constatada eventual irregularidade na unidade consumidora nula é a cobrança retroativa, tendo em vista a ausência de prova do termo inicial de eventual fraude.

Vejamos a jurisprudência nesse sentido:

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. DÉBITO RECLAMADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. P
RESUNÇÃO DE VALIDADE DO TOI MANTIDA. INVALIDADE, CONTUDO, DA APURAÇÃO DO CRÉDITO. FRAUDE NO MEDIDOR ALEGADA PELA CONCESSIONÁRIA. INADMISSIBILIDADE. PROVA NÃO REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO QUE SE IMPÕE
. 1. É da concessionária a obrigação de demonstrar, sob o crivo do judiciário, a inequívoca veracidade de, garantindo-se o cumprimento do princípio do contraditório, mormente por se tratar de relação de consumo. 2. Embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretendia a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, porque ausente prova do termo inicial da alegada fraude. 3. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10016096920168260477 SP 1001609-69.2016.8.26.0477, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 10/04/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2017). (
Grifei
).

Por esses motivos, acertadamente a r. Sentença entendeu por declarar a nulidade do TOI de n°
3309655
.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.